Tribunal: TJSP
Processo: 0026616-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0026616-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante/paciente ANTONIO CARLOS NASCIMENTO MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram por prejudicada a presente impetração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026616-17.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0026616-17.2020.8.26.0000.
Comarca: Taubaté-SP.
Impetrante/Paciente: Antonio Carlos Nascimento Matos.
Voto: 46.861.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PLEITO DE
PROGRESSÃO DE REGIME BENEFÍCIO CONCEDIDO EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada, em
causa própria, por Antonio Carlos Nascimento Matos.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial, com
pedido de liminar, seja-lhe deferida a progressão ao regime prisional intermediário,
ou, ainda, a concessão da prisão albergue domiciliar, sob o fundamento de que estão
presentes os requisitos legais (fls. 2/4).
Não foram juntadas cópias de documentos.
Indeferida a liminar (fls. 6/7), foram prestadas
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fls.
11/12).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 40/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026616-17.2020.8.26.0000
3
Informações
atualizadas
noticiam
que,
em
28/10/2020, foi concedido, em primeiro grau de jurisdição, o benefício da
progressão ao regime prisional semiaberto ao paciente (fl. 86, do proc. digital
no 0003889-56.2020.8.26.0520).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Pelo que verte das informações atualizadas, em
28/10/2010, foi concedido, em primeiro grau de jurisdição, o benefício da
progressão ao regime prisional semiaberto ao paciente.
Restou sem objeto, portanto, a presente impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator